Tribunal: TJSP
Processo: 1000162-98.2022.8.26.0424
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Correção nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Acolhimento para sanar omissão concernente ao afastamento da sucumbência recíproca, reconhecida em primeiro grau de jurisdição. Acolhimento da integralidade dos pedidos formulados na demanda em sede de apelação determina a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Correção nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Acolhimento para sanar omissão concernente ao afastamento da sucumbência recíproca, reconhecida em primeiro grau de jurisdição. Acolhimento da integralidade dos pedidos formulados na demanda em sede de apelação determina a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. EMBARGOS ACOLHIDOS.